Tribunal: TJES
Processo: 5000163-05.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000163-05.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: FELIPE GAVAZZA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). AUTOR ALEGA QUE ERA MOTORISTA DO APLICATIVO “99”, TENDO A PROFISSÃO COMO FERRAMENTA DE TRABALHO E SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA. EM JANEIRO/2020, PERCEBEU QUE NÃO ESTAVA MAIS RECEBENDO CHAMADAS NA PLATAFORMA, TENTANDO SOLUCIONAR O IMPASSE POR DIVERSAS VEZES COM A REQUERIDA, PORÉM, SEM SUCESSO. REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS). (3) RECURSO QUE ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER QUE O MOTIVO QUE LEVOU A RECORRENTE A REALIZAR O BLOQUEIO DO RECORRIDO DA SUA PLATAFORMA FOI DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ALÉM DISSO, REQUER SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER QUE O MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SEJA MINORADO. (4) CONTRARRAZÕES: PRELIMINARMENTE PELA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO ANTE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA PROLATADA PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR NAS CONTRARRAZÕES SOBRE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE QUE MERECE SER REJEITADA, HAJA VISTA QUE O RECURSO EM ANÁLISE, APESAR DE REPETIR DETERMINADOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO, IMPUGNA DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. (6). DO MÉRITO RECURSAL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DANO MORAL DEVIDAMENTE CONFIGURADO FACE INÚMERAS TENTATIVAS DO RECORRIDO NA SOLUÇÃO DO IMPASSE, SOMADA A DELONGA DA RECORRENTE NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA QUE SOMENTE A ELA CABIA. DESCASO. FATO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO MERO DISSABOR DA VIDA DIÁRIA. Ressalto que a recorrente, ainda na contestação apresentada (Id. 892164), salienta que o bloqueio ocorreu por suposta prática de infração de trânsito ou atividade fraudulenta, porém, em nenhuma linha de sua defesa ou documento diz qual seria essa irregularidade que daria ensejo à invocar a cláusula 8.1 de seu contrato e suspender cautelarmente o usuário motorista. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO, EXIGINDO INCLUSIVE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA SANAR O IMPASSE EXISTENTE. QUANTO AO “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), REPUTO JUSTO E RAZOÁVEL, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, VEZ QUE ATENDE A DUPLA FINALIDADE PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA REPRIMENDA, E FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.